Tribunal: TJDFT
Processo: 0001375-61.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INCABÍVEL. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PROVA DA CORRUPÇÃO DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. INIMPUTABILIDADE DO RÉU DEVIDO À DEPENDÊNCIA DE DROGAS. NÃO COMPROVAÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes, devem ser mantidas as condenações.

2. Demonstrado nos autos que o réu e seus comparsas agiram com violência e ameaçaram as vítimas com faca, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.

3. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, não sendo relevante se os menores já eram corrompidos ao tempo do crime.

4. Não restou comprovado pela Defesa que o réu, quando da prática da conduta delituosa, não tinha a potencial consciência da ilicitude do fato, bem como que não podia se autodeterminar em conformidade com a lei.

5. Desde que adequada ao regime imposto em sentença, com a transferência do preso para estabelecimento prisional compatível, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos termos do §1°, alínea “b”, do artigo 33, do Código Penal, por ser compatível com o regime prisional semiaberto, é possível a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual não se vislumbra afronta ao princípio da homogeneidade da medida cautelar, tampouco qualquer desproporcionalidade na segregação do condenado.

6. Fundamentada a prisão cautelar na garantia da ordem pública, não havendo qualquer alteração da situação fática desse requisito legal, deve ser mantida a segregação cautelar determinada na sentença.

7. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.

8. Recurso conhecido e desprovido.